Tribunal: CARF
Processo: 15983.000381/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000381/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
RECOLHIMENTO EM PARCELA ÚNICA. OPÇÃO PELO SIMPLES PARA
SERVIÇOS DE JORNALISTA. AFASTAMENTO DA EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Reconhecida a necessidade de revogar a exclusão do SIMPLES, em acórdão
transitado em julgado, resta evidenciada a insubsistência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo JORNAL DIARIO DO
LITORAL LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 145.184,23 (cento e quarenta e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e
três centavos), por ter deixado de recolher (i) as contribuições previdenciárias incidentes sobre o
valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, relativamente a serviços
prestados por intermédio de cooperativa de trabalho; (ii) a contribuição da empresa sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000381/2009-24
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000381/2009-24

remuneração de empregados e aquela para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa; e, (iii) a contribuição da empresa sobre as remunerações pagas a
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, cooperados, e contribuintes individuais.
De acordo com a fiscalização,
a empresa foi excluída Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte, com efeito a partir de 01/01/2002. Sendo assim, para o período
de 12/2004 a 13/2005 foi efetivado o lançamento das contribuições
patronais — AI n° 37.173.302-2, contribuições devidas pelos segurados -
AI n°37.173.301-4 e destinadas aos terceiros — AI n°37.173.303-0. (f.
40)
Em sua impugnação, limita-se insurgir contra o ato que a excluiu do SIMPLES.
Pediu fosse cancelado o auto de infração e declarada a
nulidade do crédito tributário consoante lançamento em epígrafe, bem
como o acolhimento dos argumentos a fim de permitir sua reinclusão ao
Sistema Simplificado previsto na lei 9.317/96, e ato contínuo o
cancelamento do Ato 41 Declaratório 19 de 30/04/2009 no processo
15983.000258/2009-11, para que se perpetue a mais lídima e cristalina
justiça. (f. 96).
Ao apreciar a impugnação, a DRJ prolatou decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: (...)
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REMUNERAÇÃO
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. COOPERATIVA DE TRABALHO.
Confirmada a exclusão do SIMPLES, em primeira instância, a
empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
titulo – inclusive sobre salário utilidade -, aos segurados a seu
serviço, e a incidente sobre os valores de serviços prestados por
intermédio de cooperativa de trabalho, na forma da Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, em 01/08/2010 interpôs recurso voluntário, no qual apresentou
breves explicações sobre o procedimento fiscal que resultou no Ato Declaratório Executivo
19/2009, que excluiu o recorrente do SIMPLES Nacional.
A seguir, afirmou que enquanto aguarda “o julgamento no processo
administrativo de número 15983.000258/2009-11, que se encontra em trâmite no CARF, onde
discut[e] o fato de que teria (...) direito de se enquadrar no sistema simplificado de tributação
(...).”
Esclareceu que “(...) durante a vigência da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, em seu texto original vigente em 2004/2007, contemplava o recolhimento da contribuição
previdenciária patronal dentro do pagamento único (...).”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000381/2009-24

Juntou GFIPS das competências 12/2004 e 04/2005, de modo a comprovar ter
feito o recolhimento em observância à legislação de regência. Reiterou o pleito de anulação da
autuação.
Acostado aos autos o acórdão prolatado no processo de no 15983.000258/2009-
11, tido como essencial ao deslinde da querela que ora se aprecia, o qual peço vênia para
transcrever apenas a ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA
Não se conhece de recurso especial que não demonstra a
divergência. O alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em
relação à interpretação das normas, devendo a divergência se dar
em relação a questões de direito, tratando-se da mesma legislação
aplicada a um contexto fático semelhante.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Da leitura das razões declinadas tanto em sede impugnatória quanto em grau
recursal fica claro inexistir insurgência específica quanto à exigência das contribuições, eis que
restringe-se questionar a validade do ato que a excluiu do SIMPLES NACIONAL. Ao seu sentir,
o Ato Declaratório DRF/STS n°19 de 30 de abril de 2009 (...) acha-se
eivado de vícios impedindo sua validade e consequentes efeitos jurídicos,
pois todos os valores a esse titulo foram devidamente recolhido aos cofres
públicos em respeito ao que determina o artigo 3° § 1° inciso "f" da Lei
9.317/96
(...)
Salutar lembrar que estamos discorrendo acerca de fatos ocorridos nos
anos de 1994 e 1995, tendo como regra jurídica pertinente a Lei
9.317/96, portanto é exclusivamente sobre essa ótica que a questão deve
ser abordada. (f. 92 /93)
Arremata dizendo que
a decisão do recurso administrativo número 15983.000258/2009-11 que
combate o Ato Declaratório 19 de 30/04/2609 será de capital importância
para este recurso, pois o reenquadramento no SIMPLES, anulará a
exigência tributária nestes autos, aniquilando totalmente seu objeto em
razão do suporte jurídico acima transcrito. Ou seja, estando a empresa no
Simples a contribuição previdenciária patronal está contida no
recolhimento Único já previsto. (f. 137)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000381/2009-24

De fato, imprescindível a indicação do deslinde do processo de no
15983.000258/2009-11 para o desfecho da controvérsia que ora se aprecia. Embora acostado
apenas o acórdão que apreciou o recurso especial, transcrevo a ementa do julgado prolatado pela
Turma Ordinária:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003
VEDAÇÃO
À
OPÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PROFISSIONAL DE JORNALISTA. EMPRESA QUE EDITA,
IMPRIME E DISTRIBUI JORNAL. IMPROCEDÊNCIA DA
EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à atividade empresarial de edição,
impressão e distribuição de jornal não se enquadra na vedação
legal à opção pelo SIMPLES de “prestação de serviços
profissionais de jornalista”. Desta forma, deve ser revista sua
exclusão do sistema simplificado de pagamentos. (Acórdão no
1302-00.932, de 3 de julho de 2012)

Afastada a exclusão do SIMPLES, insubsistente a exigência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital